Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-87.2025.8.11.0087
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000315-87.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INDIANARA ROBERTA FRIDER BRANCO - CPF: 048.704.861-05 (RECORRENTE), THAIS LETICIA CALISTO - CPF: 019.753.641-71 (ADVOGADO), ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 058.661.321-84 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0157-63 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000315-87.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000315-87.2025.8.11.0087

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:

Indianara Roberta Frider Branco

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. EXTINÇÃO ABRUPTA DE CURSO. FASE FINAL DA FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço educacional diante da extinção abrupta do curso superior, sem notificação prévia e sem oferta de alternativas razoáveis para a conclusão do curso, e se tal conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, embora garantida pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, próprios das relações de consumo.

4.

A extinção de curso superior, em fase final de formação da aluna, sem apresentação de provas de aviso prévio ou de alternativas efetivas para conclusão dos estudos, configura falha na prestação de serviço educacional.

5.

A instituição de ensino não comprovou ter ofertado medidas mitigadoras dos prejuízos acadêmicos da aluna, como transferência assistida, bolsas equivalentes ou plano individual de conclusão do curso, conforme lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6.

Restou demonstrada a tentativa reiterada da autora em obter esclarecimentos por meio de comunicações ignoradas pela instituição, evidenciando descumprimento do dever de informação e de cooperação.

7.

A frustração da expectativa legítima de conclusão de curso superior em fase final caracteriza abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

8.

O valor fixado na sentença a título de danos revela-se proporcional à gravidade da conduta e aos efeitos suportados pela vítima.

9.

A restituição integral dos valores pagos, com dedução dos montantes já reembolsados, deve ser mantida, conforme corretamente determinado pela sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de curso superior deve observar o dever de boa-fé e transparência, especialmente quando o aluno se encontra em fase avançada da formação.

2.

A frustração da legítima expectativa de conclusão de curso superior em fase final gera dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 207; Lei no 9.394 de 1996, artigo 53, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Número Único 1001164-60.2024.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 13/12/2024. Quarta Câmara de Direito Privado, Número Único 1011014-55.2023.8.11.0040, Relatora Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 24/05/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000315-87.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000315-87.2025.8.11.0087

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:

Indianara Roberta Frider Branco

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-
MT.

Sentença (Id
.

321456885
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa recorrente a ressarcir integralmente a autora o valor pago referente às mensalidades, bem como ao pagamento de R$8.000,00(oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

321456880): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

(Id.

321456883): defende o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000315-87.2025.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1000315-87.2025.8.11.0087

Recorrente:
Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida:

Indianara Roberta Frider Branco

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Anhanguera Educacional Participações S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Indianara Roberta Frider Branco na presente ação de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que a recorrida matriculou-se no curso de Tecnologia em Radiologia oferecido pela recorrente em janeiro de 2022. Durante aproximadamente dois anos e meio, frequentou regularmente as aulas, realizou todas as atividades acadêmicas e efetuou pontualmente o pagamento das mensalidades, concluindo 30 das 33 disciplinas previstas na grade curricular.

Contudo, em junho de 2024, após ter finalizado o pagamento integral do curso, foi surpreendida com a notificação de que o curso seria descontinuado, sem qualquer justificativa plausível.

Afirma que tentou por diversas vezes obter esclarecimentos junto à instituição, enviando
e-mails
e mensagens que não foram respondidos, conforme demonstrado nos autos.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega, em síntese: a) que o encerramento do curso se deu no exercício regular da autonomia universitária, amparada pelo artigo 207 da Constituição Federal e pelo artigo 53, I, da Lei no 9.394/1996; b) que o contrato de prestação de serviços educacionais tem vigência semestral, não havendo obrigação de renovação; c) que comunicou previamente a recorrida sobre o encerramento do curso e ofereceu alternativas, como transferência para outros cursos com bolsa de 100% ou fornecimento de documentação para transferência externa; d) que já realizou o reembolso integral dos valores pagos pela recorrida; e) que não há dano moral a ser indenizado, pois não houve conduta desleal ou abusiva.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da recorrente pelo encerramento do curso de Tecnologia em Radiologia quando a recorrida já havia cursado a maioria das disciplinas previstas na grade curricular, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à autonomia universitária invocada pela recorrente, é certo que o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 53, I, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) conferem às instituições de ensino superior autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, incluindo a prerrogativa de criar, organizar e extinguir cursos.

Contudo, tal autonomia não é absoluta e deve ser exercida em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança que regem as relações de consumo. A extinção de um curso, ainda que amparada pela autonomia universitária, deve ser realizada de forma a minimizar os prejuízos aos alunos, especialmente àqueles que já se encontram em fase avançada de formação.

No caso em análise, restou demonstrado que a recorrida havia cursado 30 das 33 disciplinas previstas na grade curricular, faltando apenas o estágio para concluir sua formação. A extinção abrupta do curso nesse momento, sem que fossem oferecidas alternativas efetivas para a conclusão dos estudos na mesma área, configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação e cooperação.

Além disso, embora a recorrente alegue ter comunicado previamente a recorrida sobre o encerramento do curso e oferecido alternativas como transferência para outros cursos com bolsa de 100% ou fornecimento de documentação para transferência externa, não apresentou qualquer documento comprobatório dessas alegações nos autos. A ausência de provas quanto ao suposto aviso prévio e às opções de conclusão de curso que teriam sido oferecidas à aluna enfraquece significativamente a defesa da recorrente, limitada a alegações genéricas sem respaldo probatório.

Importante destacar que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe a parte requerida o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No caso em análise, a recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não comprovou de forma inequívoca que deu alternativas a autora, no que tange a continuação do curso.

Por outro lado, a recorrida demonstrou nos autos que tentou por diversas vezes obter esclarecimentos junto à instituição, enviando e-mails e mensagens que não foram respondidos.

Configurada a falha na prestação de serviço, impõe-se o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos pela recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR. DEVER DE MINIMIZAR PREJUÍZOS DO ALUNO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É direito da instituição privada de ensino extinguir cursos superiores, visto que goza de autonomia didático-científica, todavia, deve fazê-lo de forma cautelosa para minimizar os prejuízos dos alunos, inclusive notificando-os previamente e fornecendo alternativas viáveis, com iguais condições e valores. Inexistindo notificação prévia acerca do encerramento, anterior ao início do semestre letivo, bem como o fornecimento de alternativas viáveis, com iguais condições e valores, para a transferência do curso, fica caracterizada a conduta ilícita. 2. Nos termos da jurisprudência da Turma Recursal, a frustração da expectativa do consumidor de obter formação em curso superior para se qualificar para possível vaga de emprego, se trata de falha na prestação de serviço que gera dano moral. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente. (N.U 1001164-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA POSTERIOR AO INGRESSO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O TEMPO. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DA MATRÍCULA APÓS CINCO SEMESTRES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à matrícula de 2023 em instituição de ensino e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a legalidade da conduta da instituição de ensino ao impedir a continuidade do curso por ausência de certificado de ensino médio, após anos de curso regularmente cursado; (ii) a caracterização da falha na prestação do serviço educacional e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais; (iii) a adequação dos valores arbitrados na sentença a título de indenização e honorários advocatícios; (iv) a incidência de juros de mora desde o evento danoso; (v) a configuração ou não de litigância de má-fé por parte da instituição ré. III. Razões de decidir 3. Comprovada a falha na prestação do serviço educacional, consistente na admissão da aluna no curso superior sem exigência formal imediata do certificado de conclusão do ensino médio, seguida de posterior impedimento à conclusão do curso e ausência de aproveitamento das disciplinas cursadas, configura-se o dever de indenizar nos termos do art. 14 do CDC. 4. O valor das mensalidades efetivamente pagas, sem prestação acadêmica correspondente, deve ser restituído integralmente. 5. É devida a fixação da indenização por danos morais diante da frustração da legítima expectativa de conclusão do curso superior. 6. Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ. 7. Inexistente má-fé processual por parte da instituição, ausente prova de dolo ou deslealdade IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da instituição parcialmente provido e recurso adesivo da autora parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição de ensino responde objetivamente por impedir a conclusão de curso superior após permitir matrícula e frequência sem exigência formal do certificado de ensino médio. 2. A frustração da expectativa legítima de formação configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. Juros moratórios sobre danos morais incidem desde o evento danoso. (...) (N.U 1011014-55.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)”.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

No que tange ao reembolso dos valores pagos, a sentença determinou corretamente a restituição integral, com a devida correção monetária e juros, compensando-se os valores já restituídos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025